Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009060-31.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CELSO EDUARDO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANEL
AGRAVADO: MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP
PROCURADOR: VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO
Processo Origem: - Embargos à Execução n.o 1001142-42.2020.8.11.0033 da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
Agravo de Instrumento interposto por Celso Eduardo Ticianel e Luiz Carlos Ticianel, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra Marajá Agricultura e Pecuária Ltda.: a) rejeitou a arguição de nulidade da fiança prestada pelo agravante Luiz Carlso Ticianel e a prejudicial de mérito de prescrição de parte do débito executado; b) indeferiu a produção da prova pericial de engenharia, c) negou a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Explicam que ajuizaram Embargos à Execução com a pretensão de extinguir a Ação de Execução (Proc. n. 1001268-29.2019.8.11.0033), movida pela agravada em face dos agravantes, na qualidade de garantidores e a devedora principal Destilaria de Álcool Libra Ltda., lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 24.04.2014, no valor de R$ 2.853.924,00, para pagamento em 12 parcelas mensais de R$ 237.827,00, com início em 30/05/2014 e término em 30.04/2015.
Sustentam a ocorrência da prescrição em relação às parcelas vencidas entre 30/05/2014 a 30/11/2014. Dizem que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento de cada parcela. Aduzem, ainda, que o pagamento parcial do débito pela Destilaria Libra não afasta a prescrição, porque referido prazo somente se interrompe uma vez.
Aduzem, de outra via, que a fiança prestada está eivada de vícios formais e não tem eficácia, já que prestada em descumprimento aos requisitos legais, em particular a outorga uxória da esposa do agravante Luiz Carlos.
Alegam ser imprescindível a produção da prova pericial para apurar a área em que ocorria a exploração do cultivo da cana de açúcar pela Destilaria Libra, devedora principal, uma vez que tal informação impactará diretamente no cálculo a ser realizado pela perícia contábil. Explicam que o valor constante da Confissão de Dívida foi calculado sobre uma área plantada de 2.190.6369 hectares e não da área efetivamente plantada de 2.000 hectares.
Quanto a concessão do efeito suspensivo, realçam que a decisão agravada reconheceu a relevância da fundamentação ao deferir a realização de perícia para apurar a liquidez e exigibilidade do título. Complementam que também resta preenchido o periculum in mora, porque a credora já apresentou pedido de penhora de bens em seus nomes.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da garantia prestada por Luiz Carlos Ticianel, bem assim a prescrição em relação às parcelas vencidas entre 30/05/2014 a 30/11/2014, e ainda, que seja deferida a produção da prova pericial de engenharia e, por fim, que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, os limites do recurso impossibilitam o exame de questões de fundo do direito discutido, cuja liminar tem por objeto aferir se presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Na hipótese, os agravantes ajuizaram Embargos à Execução, nos quais formularam as seguintes pretensões: nulidade da garantia prestada pelo ora agravante, executado, Luiz Carlos Ticianel, em razão da ausência de anuência da cônjuge; ocorrência de prescrição em relação às parcelas vencidas entre 30/05/2014 a 30/11/2014; realização de prova pericial de vistoria na área plantada e, por fim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos agravantes, nos estreitos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
A princípio, não se visualiza vício na garantia, porque o executado assinou a confissão de dívida em nome de sua esposa, por procuração. De outra via, embora deferida a prova pericial contábil para averiguar eventual excesso de execução, pondera-se que apesar de não divisar prática de atos inerentes à constrição de patrimônio dos agravantes, lado outro, trata-se de consequência inerente a toda demanda executiva, o que não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Quanto as demais matérias, não se visualiza, da mesma forma, que a concessão da medida, se o caso, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação aos agravantes.
Assim, até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7